Tribunal: TJMT
Processo: 1014860-19.2019.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014860-19.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA - CNPJ: 07.606.538/0004-36 (EMBARGADO), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), EDSON KOHL JUNIOR - CPF: 011.659.031-99 (ADVOGADO), ARIANNY ANTERO CORREA - CPF: 039.281.691-14 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), IORON DE LIMA MUGART - CPF: 043.882.971-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECOLHIMENTO AO FUNJUS. DESISTÊNCIA RECURSAL HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO INTERNA, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo interno interposto por Centro Oeste Comércio de Lubrificantes S.A., para reconhecer que a composição administrativa celebrada entre as partes, com recolhimento ao FUNJUS antes do trânsito em julgado e posterior homologação da desistência recursal, inviabiliza o cumprimento de sentença voltado à cobrança de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material ao concluir que a quitação administrativa anterior ao trânsito em julgado, seguida de homologação da desistência recursal, impede a execução autônoma dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, aclarar obscuridade, eliminar contradição interna ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição da fundamentação adotada por outra mais favorável à parte recorrente.

4. O acórdão embargado enfrentou, de modo expresso e suficiente, o núcleo da controvérsia, ao examinar a cronologia dos fatos processuais, a natureza da composição administrativa, o recolhimento ao FUNJUS antes do trânsito em julgado e a homologação da desistência do recurso, concluindo, com base nesse contexto, pela inviabilidade da execução paralela da verba sucumbencial.

5. Não há omissão quando o órgão julgador aprecia a questão essencial devolvida ao colegiado e afasta, ainda que implicitamente, teses incompatíveis com o fundamento prevalecente adotado no caso concreto. A irresignação da Fazenda Pública revela inconformismo com a solução jurídica conferida ao litígio, e não lacuna de fundamentação.

6. A contradição apta a autorizar embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre fundamentos e conclusão. Inexiste esse vício quando o acórdão, de forma linear e coerente, parte da premissa de que a composição administrativa e a quitação ocorreram antes do trânsito em julgado e, a partir disso, conclui pela ausência de base executiva idônea para cobrança autônoma dos honorários.

7. Também não se configura erro de premissa fática, pois o acórdão não se apoiou em fato inexistente nem ignorou dado processual relevante. A insurgência do embargante dirige-se, em verdade, à consequência jurídica atribuída à sequência procedimental reconhecida no julgado, o que extrapola os limites integrativos do art. 1.022 do CPC.

8. A tese fundada no princípio da causalidade e na distinção entre o recolhimento ao FUNJUS e os honorários sucumbenciais, embora juridicamente sustentável em abstrato, foi superada pelo fundamento específico adotado no acórdão, segundo o qual a composição superveniente anterior ao trânsito, seguida de desistência homologada, impediu a consolidação do título executivo honorário na forma sustentada pela Fazenda Pública.

9. Ausente demonstração segura de intuito manifestamente protelatório, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, porquanto a mera rejeição dos embargos não autoriza, por si só, a imposição da penalidade processual.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão, contradição interna ou erro material quando o acórdão enfrenta, de forma expressa e coerente, a controvérsia relativa aos efeitos de composição administrativa celebrada antes do trânsito em julgado, seguida de desistência recursal homologada. 3. A discordância da parte quanto ao enquadramento jurídico dos fatos não configura vício integrativo, mas mero inconformismo, insuscetível de correção por embargos de declaração
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno interposto por CENTRO OESTE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES S.A., em controvérsia surgida no bojo da ação anulatória de débito fiscal n. 1014860-19.2019.8.11.0041, oriunda da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, relativa ao Termo de Apreensão e Depósito n.º 1138821-0.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 346626399):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO ADMINISTRATIVO. QUITAÇÃO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de extinção do cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que o pagamento administrativo ao FUNJUS não teria eficácia liberatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a quitação administrativa ao FUNJUS, realizada no contexto de acordo extrajudicial anterior ao trânsito em julgado e seguida de desistência do recurso com posterior homologação, impede a execução de honorários sucumbenciais fixados na sentença anteriormente proferida.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o acordo administrativo foi celebrado e o pagamento ao FUNJUS foi realizado antes do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários sucumbenciais, com posterior homologação da desistência do recurso.

4. A jurisprudência do STJ orienta que, nos casos em que sobrevém composição entre as partes antes do trânsito em julgado, é inviável a execução dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença originária, por ausência de título executivo consolidado (AgRg no REsp 1.186.603/PR).

5. O pagamento administrativo ao FUNJUS, no contexto de acordo anterior ao trânsito, absorve a verba honorária, tornando incabível a pretensão executiva paralela, sob pena de enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva.

6. A jurisprudência do TJMT também reconhece que o recolhimento ao FUNJUS impede nova exigência de verba sucumbencial, por configurar bis in idem, desde que o pagamento ocorra no curso de regularização administrativa da obrigação..

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido, com juízo de retratação.

Tese de julgamento: “1. Acordo extrajudicial com recolhimento ao FUNJUS, realizado antes do trânsito em julgado da sentença e seguido de homologação da desistência do recurso, inviabiliza a execução dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados. 2. O pagamento administrativo prévio à consolidação do título processual extingue a obrigação, afastando a exigibilidade da verba sucumbencial."

Em seus embargos de declaração, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em erro de premissa fática e contradição. Afirma que o pedido de desistência formulado pela parte autora foi expressamente fundamentado na perda do objeto da demanda judicial, ante a quitação do débito, e que a autora propôs a ação anulatória para discutir os débitos tributários constituídos em seu nome, tendo havido angularização processual, apresentação de defesa pelo Estado e prolação de sentença de improcedência. Argumenta, por isso, que, somente após a sentença, houve pedido de desistência da ação, com fundamento na perda de interesse processual, de modo que incidiria, na hipótese, o princípio da causalidade.

Prossegue o embargante alegando que o acórdão, ao afastar a cobrança dos honorários, teria desconsiderado que a parte autora deu causa ao ajuizamento da demanda e ao seu desenvolvimento regular, com apresentação de contestação e prolação de sentença, razão pela qual deveria responder pela verba sucumbencial. Aduz, ainda, que o recolhimento ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente, tratando-se de verbas distintas, motivo pelo qual requer o saneamento do alegado vício e, com efeitos infringentes, a reforma do julgado para que seja negado provimento ao agravo interno e restabelecida a decisão anteriormente favorável à Fazenda Pública.

A parte embargada, CENTRO OESTE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES S.A., apresentou contrarrazões, defendendo o não acolhimento dos embargos declaratórios. Sustenta que o acórdão enfrentou de forma clara e completa a controvérsia, tendo consignado expressamente que o acordo administrativo e o recolhimento ao FUNJUS ocorreram antes do trânsito em julgado da sentença, com posterior homologação da desistência do recurso, circunstância que inviabilizaria a execução dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados.

A embargada acrescenta que o acórdão se fundamentou em orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, havendo composição entre as partes antes do trânsito em julgado, não subsiste título executivo apto a sustentar a execução dos honorários sucumbenciais. Defende, assim, que não há omissão, contradição ou erro de premissa a ser sanado, afirmando que o embargante busca apenas a rediscussão do mérito da decisão colegiada. Ao final, requer a manutenção integral do acórdão e postula, se assim entender o Tribunal, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ao argumento de que os embargos ostentariam caráter manifestamente infringente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno interposto por CENTRO OESTE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES S.A., reconhecendo, em síntese, que o acordo administrativo celebrado entre as partes, com recolhimento ao FUNJUS antes do trânsito em julgado e posterior homologação da desistência do recurso, inviabiliza o cumprimento de sentença voltado à execução de honorários sucumbenciais.

A controvérsia que cinge os autos não reside, propriamente, em rediscutir toda a arquitetura do acórdão anteriormente proferido, mas em aferir se esse julgado padece de algum dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, vale dizer, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Em termos objetivos, o que se examina nesta sede é se o acórdão deixou de enfrentar questão essencial, se apresentou incompatibilidade lógica interna ou se incorreu em equívoco material apto a comprometer a integridade da prestação jurisdicional.

O embargante sustenta, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em erro de premissa fática e contradição, porquanto o pedido de desistência formulado pela parte autora decorreu da perda do objeto da demanda em razão da quitação do débito, após já instaurada regularmente a relação processual, com apresentação de defesa estatal e prolação de sentença de improcedência. Nessa perspectiva, aduz que deveria prevalecer o princípio da causalidade, bem como a distinção entre os valores recolhidos ao FUNJUS e os honorários sucumbenciais fixados judicialmente, razão pela qual requer, com nítido propósito modificativo, a reforma do acórdão para restabelecimento da conclusão anteriormente favorável à Fazenda Pública.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Dito isso, não se pode perder de vista que a técnica decisória contemporânea, à luz do art. 489, §1º, do CPC, exige que o órgão julgador enfrente, com suficiência, os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sobretudo quando se está diante de tese jurídica que, ao menos em tese, poderia conduzir a solução diversa.

É nesse ponto que os aclaratórios assumem papel relevante: não para reabrir o mérito, mas para integrar a motivação, aclarando o alcance do que foi decidido e explicitando a razão pela qual determinados fundamentos não alteram o resultado.

No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer dos vícios processuais apontados no dispositivo legal supracitado.

A leitura do acórdão embargado revela, com nitidez, que a controvérsia foi expressamente delimitada e decidida. O julgado assentou, de forma textual, que a questão em discussão consistia em verificar se a quitação administrativa ao FUNJUS, realizada no contexto de acordo extrajudicial anterior ao trânsito em julgado e seguida de desistência do recurso com posterior homologação, impediria a execução de honorários sucumbenciais fixados na sentença anteriormente proferida.

A Câmara respondeu afirmativamente a essa indagação, expondo as razões que a conduziram a tal conclusão. Eis o teor da decisão colegiada:

[...] No caso concreto, embora se trate de acordo administrativo (regularização/quitamento) e não de transação judicial típica, há elemento decisivo de aproximação com o paradigma: a composição ocorreu antes do trânsito e foi seguida de homologação da desistência do recurso, marco processual que encerrou a fase recursal e estabilizou o desfecho do processo a partir da realidade consensual/administrativa que motivou a desistência. Nessa moldura, não é juridicamente coerente sustentar, simultaneamente, que a parte reconheceu o débito e satisfez administrativamente o que era exigível para regularização (com recolhimento de percentual destinado ao FUNJUS); e apesar disso, subsistiria, como se intocado estivesse, um cumprimento de sentença para cobrar honorários sucumbenciais “de uma dinâmica processual que se encerrou por desistência homologada”, sem que o sistema absorva o efeito jurídico dessa composição antes do trânsito. O precedente do STJ, ao repelir o cumprimento de sentença de honorários fixados em decisão que não se consolidou porque a composição superveniente antes do trânsito reorganizou o título executivo, é aplicável ao caso em análise para impedir que a execução prossiga apoiada em premissa temporal equivocada, ignorando a sequência: da quitação administrativa, após a desistência do recurso homologada e, sem que houvesse a interposição de embargos de declaração pelas partes, houve o trânsito em julgado quanto a decisão homologatória posterior. Sob esse enfoque, o cumprimento de sentença dos honorários, tal como impulsionado, perde sustentação, pois a decisão monocrática partiu da ideia de “pagamento posterior ao trânsito” para afirmar a subsistência plena do título. (Id. 346626399 - Pág. 5)

Não se identifica, assim, qualquer omissão relevante. O acórdão não deixou de enfrentar o núcleo da insurgência.

Ao contrário, examinou precisamente a cronologia dos fatos processuais, a natureza do acordo administrativo, a ocorrência do recolhimento ao FUNJUS antes do trânsito em julgado, a homologação da desistência do recurso e, a partir dessa moldura, afirmou a inviabilidade de execução paralela dos honorários sucumbenciais, por ausência de título executivo consolidado e por risco de bis in idem. Trata-se, pois, de pronunciamento completo sobre o objeto litigioso devolvido ao colegiado.

Portanto, a tese de que o acórdão teria sido omisso não encontra respaldo na realidade processual. Ao revés, a motivação lançada no julgado é clara, coesa e técnica, lastreada na legislação de regência e em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça.

A finalidade integrativa do art. 1.022 do CPC não autoriza, sob o pretexto de “suprimir omissão”, reabrir debate de mérito, sobretudo quando o órgão julgador, de modo explícito, enfrentou os fundamentos suficiente e determinantes para solucionar a controvérsia devolvida.

Não se verifica, portanto, qualquer lacuna decisória, mas tão somente inconformismo da parte embargante com o conteúdo do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A omissão que autoriza os aclaratórios é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não se confunde com a mera insatisfação da parte diante da solução jurídica adotada.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

[Destacamos]

O que a embargante pretende, sob a roupagem de omissão, é a revaloração da premissa, providência incompatível com o art. 1.022 do CPC, na ausência de vício.

Além disso, também não se vislumbra a alegada contradição. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, imanente ao próprio julgado, caracterizada pela coexistência de proposições inconciliáveis entre si. Não se confunde com a discordância da parte quanto à interpretação conferida aos fatos ou quanto à solução jurídica adotada.

No caso, há linearidade argumentativa evidente: o acórdão parte da premissa de que a composição administrativa e o pagamento ao FUNJUS ocorreram antes do trânsito em julgado, reconhece que a desistência do recurso foi posteriormente homologada e, em decorrência disso, conclui pela ausência de base executiva hábil a sustentar a cobrança autônoma da verba sucumbencial. Premissa e conclusão mantêm entre si nexo lógico coerente.

O que o embargante denomina contradição, em verdade, traduz inconformismo com a ratio decidendi. A Fazenda Pública pretende substituir o eixo normativo do acórdão, centrado na inexistência de título executivo consolidado diante da composição anterior ao trânsito, por outro, ancorado predominantemente no princípio da causalidade. Essa pretensão, embora juridicamente articulada, não revela incoerência interna do julgado; revela, isso sim, divergência quanto ao fundamento jurídico prevalecente. E divergência de fundamento, por si só, não autoriza o manejo exitoso dos embargos de declaração.

Ao examinar as hipóteses de contradição aptas a ensejarem o acolhimento por embargos de declaração, o Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. ERROS DE FATO . ERROS DE DIREITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 1. Embargos de declaração que apontam a existência de erros de fato, erros de direito, contradição, omissão e erro material. 2 . "O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8 .10.2018). 2. Considerando que o argumento não foi deduzido na petição inicial, tampouco em apelação e nas contrarrazões do recurso especial, há indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração .
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes
. 4 . A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC) . 6. Equívoco na majoração dos honorários recursais que configura erro material. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos .

(STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

[Destacamos]

Desta forma, diante da ausência de contradição interna, não assiste razão a embargante, pois a mera discordância da parte em relação à interpretação jurídica adotada reside em situações que devem ser veiculadas por recurso próprio, e não por embargos de declaração.

Igualmente não procede a alegação de erro de premissa fática. O acórdão embargado não decidiu a partir de fato inexistente, nem se apoiou em dado objetivamente equivocado. Muito ao revés, consignou de modo expresso que a quitação administrativa foi informada e comprovada nos autos antes do trânsito em julgado, e que este somente se perfectibilizou após a homologação da desistência do recurso, concluindo, a partir daí, que o acordo era anterior ao trânsito. Foi precisamente esse encadeamento temporal que serviu de fundamento ao provimento do agravo interno.

Destaco o trecho da decisão colegiada:

[...] A pretensão recursal merece acolhimento. A decisão monocrática assentou expressamente que a sentença transitou em julgado em 30/05/2022 (Id. 129779182) e posteriormente a parte vencida celebrou acordo administrativo, recolhendo 10% ao FUNJUS, sem menção expressa à quitação dos honorários sucumbenciais. Ocorre que a quitação administrativa foi informada nos autos (Id. 128367654) e comprovada (Id. 128367656; e Id. 128367657) antes do trânsito, e que o trânsito em julgado somente se perfectibilizou depois, “notadamente quando homologada a desistência do recurso” (Id. 128491192), concluindo que “o acordo, portanto, é anterior ao trânsito em julgado”. Essa alegação não é meramente retórica: ela atinge o pressuposto de fato central que sustentou o provimento monocrático (a ideia de pagamento posterior e, por isso, irrelevante para a higidez do título). Em agravo interno, é precisamente essa a hipótese típica que autoriza revisão imediata pelo próprio Relator, porque não se trata de simples inconformismo, mas de possível descompasso entre a realidade processual e a narrativa adotada. Por conseguinte, em juízo de retratação (art. 1.021, §2º, CPC), impõe-se reconhecer que a solução do caso deve partir da premissa adequada: houve acordo administrativo e quitação antes do trânsito, e a desistência do recurso foi homologada, vindo o trânsito a se consolidar apenas a partir desse ato homologatório. (Id. 346626399 - Pág. 4)

A insurgência do Estado não demonstra a falsidade dessa premissa fática; antes, busca atribuir-lhe consequência jurídica diversa. O embargante sustenta que, ainda assim, a autora deu causa à instauração e ao desenvolvimento do processo, razão pela qual a sucumbência deveria subsistir. Ora, essa linha de argumentação não evidencia erro na percepção do fato; evidencia tão somente discordância quanto ao seu enquadramento jurídico. A distinção é decisiva. Embargos de declaração não se prestam à revisão do juízo valorativo do órgão julgador quando o fato determinante do acórdão foi adequadamente reconhecido e expressamente apreciado.

É certo que o princípio da causalidade possui inequívoca densidade no regime dos ônus sucumbenciais. Não se nega que, em múltiplos contextos, a responsabilidade por honorários pode ser aferida à luz de quem deu causa à instauração da demanda ou à movimentação jurisdicional.

Ocorre, porém, que o acórdão embargado resolveu a controvérsia por perspectiva distinta e mais específica: afirmou que a composição superveniente anterior ao trânsito, seguida da homologação da desistência, impediu a consolidação do título executivo honorário na forma sustentada pela Fazenda. Logo, não se está diante de silêncio sobre a causalidade, mas de superação implícita dessa tese por fundamento jurídico considerado prevalente no caso concreto.

A propósito, o próprio acórdão embargado foi cuidadoso ao registrar que não estava a negar, em abstrato, a autonomia dos honorários advocatícios em todos os cenários possíveis. O que se afirmou foi algo mais delimitado: a definitividade do capítulo sucumbencial e sua aptidão executiva não poderiam ser examinadas abstraidamente, à margem do contexto processual concreto consolidado com a quitação administrativa, a desistência homologada e o aperfeiçoamento posterior do trânsito em julgado. Essa formulação afasta, de saída, a tese de que o julgado teria ignorado a autonomia conceitual da verba honorária; na realidade, reconheceu-a como orientação geral, mas reputou inaplicável sua incidência plena diante das particularidades temporais e processuais do caso.

Nesse ponto, impende destacar que a argumentação fazendária sobre a distinção entre o recolhimento ao FUNJUS e os honorários sucumbenciais judicialmente fixados não é juridicamente desprovida de consistência.

Trata-se, sem dúvida, de tese defensável no plano abstrato. Todavia, o acórdão já enfrentou o cerne dessa objeção ao afirmar que, no contexto específico de acordo administrativo anterior ao trânsito e de desistência homologada, o pagamento ao FUNJUS assumiu eficácia apta a absorver a pretensão executiva paralela, sob pena de enriquecimento sem causa, bis in idem e afronta à boa-fé objetiva.

Portanto, ainda que o embargante deseje rediscutir o acerto dessa conclusão, não há omissão a ser suprida. Há, apenas, conclusão contrária ao interesse fazendário.

O voto condutor, ademais, apoiou-se em fundamento jurisprudencial específico, ao invocar orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sobrevindo composição entre as partes antes do trânsito em julgado, torna-se inviável a execução dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença originária, por ausência de título executivo consolidado.

A menção expressa ao AgRg no REsp 1.186.603/PR demonstra que o acórdão não foi lacônico, nem se limitou a proclamação conclusiva desacompanhada de suporte argumentativo. Houve indicação clara do paradigma normativo-jurisprudencial adotado.

A partir daí, a irresignação do embargante desloca-se inevitavelmente para o plano do reexame do mérito.

O Estado pretende que o colegiado reavalie a pertinência da aplicação desse precedente, repondere a cronologia processual já apreciada e estabeleça nova prevalência entre a causalidade e a inexistência de título executivo consolidado. Essa providência, entretanto, extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração com efeitos infringentes são admitidos apenas excepcionalmente, quando o saneamento do vício efetivamente identificado conduz, por consequência lógica, à alteração do resultado. Não é o que se verifica na hipótese.

Admitir, neste caso, o uso dos embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de suprir contradição e omissão inexistente, seria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado que comprometa sua compreensão, haja vista que se encontra devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada.

Ressalte-se, ainda, que a própria manifestação da parte embargada bem captou a natureza da insurgência ao assentar que o acórdão enfrentou clara e completamente a controvérsia, registrando que o acordo administrativo e o recolhimento ao FUNJUS ocorreram antes do trânsito em julgado, circunstância apta a inviabilizar a execução dos honorários anteriormente fixados. Embora a resposta da parte contrária não vincule o julgamento, ela evidencia que o próprio debate recursal se estrutura em torno da rediscussão da solução jurídica adotada, e não da existência de obscuridade, omissão ou contradição intrínseca no decisum.

Ademais, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, formulado pela embargada, entendo que a mera rejeição dos embargos não autoriza, automaticamente, o sancionamento da parte embargante.

Embora a insurgência possua inequívoco conteúdo modificativo, a argumentação fazendária não se mostra, de plano, desprovida de densidade jurídica a ponto de caracterizar intuito manifestamente protelatório. A prudência recomenda, portanto, a rejeição do recurso sem imposição da penalidade processual, ausente demonstração segura de abuso do direito de recorrer.

Desta forma, os embargos declaratórios manejados pelo Estado de Mato Grosso não evidenciam obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material no acórdão recorrido. O que se constata é a pretensão de reverter conclusão colegiada regularmente fundamentada, mediante rediscussão da valoração jurídica já empreendida acerca da sequência processual e dos efeitos da composição administrativa anterior ao trânsito em julgado. Tal pretensão, conquanto legítima do ponto de vista dialético, não encontra abrigo na estreita moldura do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegro o acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026